Tribunal: TJDFT
Processo: 0754428-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Número do processo: 0709403-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA ALVES FELÍCIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por LEILA ALVES FELÍCIO contra a decisão ID origem 218616034, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0715241-71.2018.8.07.0001, movido pelo BANCO DO BRASIL SA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a penhora de 30% dos vencimentos da executada LEILA ALVES FELÍCIO, nos seguintes termos: [...] Trata-se de cumprimento de sentença movido por BANCO DO BRASIL SA em face de LEILA ALVES FELICIO e OUTROS. Considerando o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil, foi realizada a consulta via SISBAJUD. Houve bloqueio de ativos financeiros junto à Caixa Econômica Federal e junto ao Banco do Brasil S/A em nome da executada, nos valores de R$ 67.350,83 e R$ 51.731,73. Irresignada, a devedora apresenta impugnação à penhora (ID 206661127) na qual alega, em síntese, a nulidade dos bloqueios efetivados junto ao sistema SISBAJUD, vez que recaíram sobre sua remuneração e sobre valores depositados em conta poupança. Ao final, requer o desbloqueio da importância constrita. O credor se manifestou aos ID’s 215426341 e 208935865. É o relatório. DECIDO. A controvérsia cinge-se sobre a (im)penhorabilidade de bloqueio SISBAJUD incidente sobre a remuneração e sobre a conta poupança da parte executada. Passo à análise do bloqueio incidente sobre a conta poupança. É pacífica a jurisprudência deste E.TJDFT no sentido de reconhecer a impenhorabilidades da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, consoante o previsto no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Neste sentido, trago à colação os presentes arestos: Dispõe o inciso X do artigo 649 do Código de Processo Civil que são absolutamente impenhoráveis os valores depositados em conta-poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. (Acórdão n. 601592, 20120020104229AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 04/07/2012, DJ 13/07/2012 p. 74) 2. De acordo com o art. 649, inciso X, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em conta-poupança até o limite de 40 salários-mínimos. 3. Se o agravante consegue demonstrar que a conta-bancária em que foi realizada a constrição judicial destina-se ao recebimento de seus vencimentos, bem como que parte dos recursos bloqueados proveio de conta-poupança, o recurso deve ser provido para torná-la insubsistente, com a devolução dos valores bloqueados ao recorrente. [...] (Acórdão n. 591367, 20120020010654AGI, Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, julgado em 16/05/2012, DJ 06/06/2012 p. 129) É notório que o salário-mínimo, atualmente, perfaz a quantia de R$ 1.412,00, sendo que o limite legal da impenhorabilidade, portanto, alcança o montante de R$ 56.480,00. O extrato acostado ao ID 211410767 – págs. 07 e 11 demonstra que a soma dos valores bloqueados junto à Caixa Econômica Federal e junto ao Banco do Brasil S/A (R$ 49.637,36 e R$ 34.897,82), inobstante constarem de conta poupança, ultrapassam o limite legal (R$ 84.535,18). Portanto, a impenhorabilidade é apenas parcial, pois o que excede o limite legal deverá ser liberado em favor do credor, que representa a diferença entre o total bloqueado e o equivalente a 40 salários-mínimos (valor final de R$ 28.055,18). Importante ressaltar que o espírito da norma prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, é proteger o patamar de 40 salários, independentemente do número de contas bancárias existentes em nome da parte devedora. Em outras palavras, não se busca proteger contas bancárias isoladamente, mas sim a subsistência e as economias do devedor observado o teto legal. Nesse sentido, veja-se o seguinte aresto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. MÚLTIPLAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IMPORTÂNCIA PENHORADA DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO INCISO X DO ART. 833 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2 - O limite de impenhorabilidade estabelecido no art. 833, inciso X, do CPC, no entanto, visa à proteção da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada pelo Devedor e não tal valor individualmente depositado em cada uma de suas contas-poupança, a fim de evitar a má-fé ou fraude do Executado de valer-se de múltiplas aplicações financeiras para se furtar do pagamento de suas dívidas. 3 - Considerando que o valor penhorado nas contas-poupança do Executado respeitou o parâmetro estabelecido pelo art. 833, inciso X, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade ou liberação dos valores bloqueados. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1357197, 00245642520108070001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo à análise da penhora da remuneração. É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Código de Processo Civil (art. 926 do CPC). O egrégio Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas. Vejamos a Ementa do acordão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, o Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida, no importe de até 30%. A decisão acima transcrita é obediência obrigatória, haja vista a regra do art. 927, V, do Código de Processo Civil (“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”). Não há razão para descumprir o acórdão acima transcrito. No caso em apreço, a penhora de remuneração incidiu sobre o montante de R$ 17.692,97, conforme se depreende da evolução do extrato bancário ao ID 211410767 - págs. 02 e 04. O débito total é de R$ 185.765,63 e há indicativo de que a penhora de 30% do bloqueio SISBAJUD (R$ 5.307,89) seja efetivo para o cumprimento parcial da obrigação, ainda mais considerando a penhora de parte da conta poupança, conforme já ventilado. Por fim, cumpre salientar que houve um bloqueio da quantia de R$ 878,49 em conta corrente da executada junto ao Banco do Brasil S/A, sobre a qual não houve qualquer insurgência ou prova de impenhorabilidade. Assim, ante a ausência de prova, tal montante deve ser liberado em favor do exequente. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a impugnação ofertada e DETERMINO a liberação de valores nos seguintes moldes: - R$ 28.055,18, R$ 5.307,89 e R$ 878,49 em favor do exequente; - o restante em favor da executada LEILA ALVES FELICIO; Após, intime-se a exequente para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender cabível para o pagamento do remanescente do débito. Na oportunidade, fica desde já intimada a apresentar a planilha atualizada do débito, colimando os valores ora penhorados. [...] Registra a agravante que trata a lide de cumprimento de sentença movido pelo Banco do Brasil em face dela e de outros dois executados, sendo que compôs o polo passivo por ser avalista da Cédula de Crédito Comercial firmada pelo agravado com a executada GLOBAL RECEBÍVEIS LTDA - ME. Aduz que teve ativos financeiros bloqueados via Sisbajud, nos seguintes moldes: a) Conta Poupança junto ao Banco CAIXA, conta no 771.230.885-4: · o Valor bloqueado: R$ 49.637,36 (quarenta e nove mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos). b) Conta Corrente junto ao Banco CAIXA, conta no 582.189.139-2: • o Valor bloqueado: R$ 17.692,97 (dezessete mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos). c) Banco do Brasil: • o Valor bloqueado: R$ 51.731,73 (cinquenta e um mil setecentos e trinta e um reais e setenta e três centavos). Destes, o montante de R$ 17.692,97 foi reconhecido pelo juízo de primeira instância como verba salarial. E, nesse contexto, foi deferida a penhora de 30% do valor, o que corresponde a quantia de R$ 5.307,89 (cinco mil, trezentos e sete reais e oitenta e nove centavos). Pugna pela reforma da decisão com a revogação do percentual de penhora determinado para os proventos, fundando sua argumentação na previsão legal inserta no artigo 833, inciso IV do CPC. Aduz que se trata de pessoal idosa, com mais de 70 anos de idade, com problemas de saúde e que possui muitos gastos para manutenção de sua saúde e de seu bem estar. Diante da circunstância apresentada, argumenta que a mitigação da previsão legal, com a consequente possibilidade de penhora parcial dos proventos não pode prosperar. Colaciona jurisprudência para abonar sua tese. Conclui, requerendo: a) O deferimento da antecipação da pretensão recursal, para determinar a suspensão da ordem de penhora sob o percentual dos salários da Agravante. b) A intimação do agravado para se manifestar, querendo; c) Que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da r. decisão atacada, determinando a impenhorabilidade do saldo de salário da agravante, em especial sobre os 30% a que se pretende converter a r. Decisão atacada. Preparo regular. (ID 67538410) É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. A controvérsia cinge-se a possibilidade de penhora de 30% dos proventos da agravante, bem como da liberação de valores já bloqueados a esse título. Sobre a penhorabilidade de remunerações, assim dispõe o CPC, na parte que interessa: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. [...] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. [...] (Grifou-se). A partir da leitura do art. 833, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante. Tenho, portanto, que não é possível a criação de exceções para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Verifica-se, também, que cabe ao executado o ônus de comprovar que o valor bloqueado merece a proteção legal, e nesse sentido, observa-se que o juízo a quo, reconheceu o caráter de proventos/remuneração em relação a quantia bloqueada na conta corrente da Caixa Econômica Federal, derivando daí a proteção legal. Assim, entendo que inviável a penhora determinada na decisão objurgada e o bloqueio da verba correspondente. Esse o entendimento esposado por esta colenda Turma. In verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CABIMENTO PARCIAL. EFEITOS INFRINGENTES. DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO IMEDIATO DETERMINADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes em agravo de instrumento, alegando omissões no acórdão recorrido. A SABEMI Previdência Privada sustenta omissão quanto à análise de elementos que poderiam impactar no prazo prescricional. Por sua vez, L.E.G.D.A. alega omissão referente à forma de liquidação da condenação, à fixação dos honorários advocatícios e ao pagamento imediato do benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se houve omissão no acórdão em relação às alegações da SABEMI quanto ao prazo prescricional e à ciência do contrato previdenciário;(ii) estabelecer se o acórdão deveria ter tratado da liquidação por arbitramento, da base de cálculo dos honorários advocatícios e da determinação de pagamento imediato do benefício previdenciário, conforme requerido por L.E.G.D.A. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 7. A aposentadoria privada possui natureza alimentar, equiparando-se aos proventos de aposentadoria e, portanto, possui impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Assim, é cabível o pagamento imediato da verba mensal do benefício, atualizado pelo IPCA-E, com base no art. 1.012, § 1o, inciso II, do CPC, em razão da urgência e da natureza alimentar do crédito. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE [...] Tese de julgamento: 3. A aposentadoria privada possui natureza alimentar e, por essa razão, deve ser paga de forma imediata, com base no art. 1.012, § 1o, II, do CPC, quando presentes os requisitos de urgência e necessidade. (Acórdão 1946921, 0719083-83.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. [...] 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1861749, 0707997-84.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso em exame a penhora não pode ser admitida, devendo haver a consequente liberação do montante em favor do devedor. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1953668, 0740103-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Assim, reputo presente a probabilidade de provimento do recurso bem como a existência de risco de dano decorrente da imediata produção dos efeitos do pronunciamento impugnado, eis que abarcam verbas com caráter alimentar oriundos de benefício de aposentadoria da agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para reformar a decisão agravada e determinar a cessação dos descontos de 30% dos proventos da agravante a título de penhora, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Em consequência, DETERMINO a imediata liberação da quantia de R$ 5.307,89 proveniente de bloqueio realizado via Sisbajud na conta corrente no 582.189.139-2 da Caixa Econômica Federal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Corrija a Secretaria da Segunda Turma Cível a autuação para fazer constar a tag de prioridade do idoso. Publique-se. Brasília, 20 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator .